Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000579-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ALMEIDA CAFE COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 21.582.583/0001-86 (AGRAVANTE), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVADO), ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA - CNPJ: 09.591.056/0001-32 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000579-79.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Almeida Café Comércio de Alimentos Ltda. – ME.

Agravado:
Condomínio Civil Pantanal Shopping.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo agravante combatem os fundamentos da decisão recorrida, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Carecendo elementos
a evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, sendo mister

a devida instrução processual, imperativa a manutenção da decisão a quo que indeferiu a tutela provisoria de urgência reclamada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000579-79.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Almeida Café Comércio de Alimentos Ltda. – ME.

Agravado:
Condomínio Civil Pantanal Shopping.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Almeida Café Comercial de Alimentos Ltda-ME, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara da Civil Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção Declaratória de Arbitramento de Multa c/c Flexibilização de Cláusulas Contratuais n. 1030704-38.2021.8.11.0041,

que indeferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de suspender a exigibilidade do débito referente aos alugueis não pagos e a multa contratual relativos ao contrato de locação do espaço comercial n. 1050, no Shopping Pantanal.

Inconformado, narra a agravante que firmou contrato de locação de espaço comercial com o agravado o qual assegurou que a “Casa Café Pilão” seria a única loja de alimentação no subsolo e estaria inserta no único corredor de acesso do andar, o que não fora cumprido.

Diz que além desses compromissos assumidos, outros foram projetados, mas não se concretizaram por descumprimento contratual, o que trouxe prejuízos diretos devido à instalação de novos concorrentes, aliado a oferta de serviços por terceiros não locatários de espaços no shopping.

Assevera que o impacto negativo na atividade da agravante se deu pelo descumprimento contratual do agravado, que não cumpriu com o entabulado, somada a crise financeira que se estabeleceu e impactou na atividade desempenhada.

Alega que a taxa do condomínio é desproporcional ao valor cobrado das lojas do piso superior, que possuem espaços maiores, além disso, ocorreu um rateio do condomínio dos pontos desocupados, o que onerou sobremaneira os custos da locação, e, por tal motivo, solicitou em 2016, a revisão do contrato, o que lhe fora negado.

Narra que diante da situação e dos valores exigidos tornou-se inadimplente o que motivou a rescisão unilateral do contrato, notificando o agravado, em 06.12.16, momento em que fora comunicada que seria cobrada multa no valor de 10 vezes do aluguel mínimo acrescido dos alugueis em aberto.

Comunica que teve o nome negativado, e foi inscrita no cadastro de inadimplentes, impedindo que tenha acesso a eventuais financiamentos nas instituições bancárias.

Por entender que a conduta do agravado acarretou impacto direto no fechamento do estabelecimento da requerente, requereu, em caráter de urgência, a suspensão da exigibilidade do débito referente a alugueis não pagos (
R$ 167.125,73)
e, concernente à multa contratual (
R$ 61.851,10), o que foi negado pelo togado
a quo
.

A par de tais argumentos, requereu a concessão da tutela antecipada recursal, que foi indeferida por meio da decisão de ID n. 115550959.

Informações coligidas pelo magistrado singular no Id n. 115798037, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta coligida no Id n. 121232986, suscitando, em preliminar, violação ao principio da dialeticidade. No mérito, contrapõe-se a tese recursal, oportunidade em que pede pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000579-79.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Almeida Café Comércio de Alimentos Ltda. – ME.

Agravado:
Condomínio Civil Pantanal Shopping.

V O T O

Cuida-se na origem, de Ação Declaratória de Arbitramento de Multa c.c Flexibilização de Cláusulas Contratuais, Perdas e Danos, Dano Moral ajuizada sob o alegado descumprimento de instrumento particular de contrato de locação de espaço comercial pelo Condomínio Shopping Pantanal.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado a
quo
que indeferiu a almejada tutela de urgência requestada para determinar a suspensão da exigibilidade do débito referente a alugueis não pagos, condomínio e multa penal pela rescisão contratual, além da determinação para que o shopping se abstenha em proceder a negativação do nome do locatário nos órgãos de restrição de crédito.

Em preliminar contrarrecursal o agravado pontua a violação ao principio da dialeticidade, sob o argumento de que não foram combatidos os fundamentos delineados na decisão proferida, mas tão somente argumentos que não rebatem o mérito da ação.

Todavia, a irresignação não prospera, basta
uma simples leitura das razões recursais para constatar que o autor, ora agravante,
dirigiu o seu inconformismo contra os fundamentos da

r.
decisum
, questionando pontualmente o descumprimento do contrato de locação pelo agravado

a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do pronunciamento judicial.

Desta feita, rejeito a preliminar contrarrecursal.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento à devolutividade restrita dessa espécie recursal, não verifico
a probabilidade do direito postulado, por não estar demonstrado a partir da dinâmica dos fatos apresentados pela agravante e elementos carreados aos autos, a responsabilidade do agravado pelo inadimplento do contrato locatício, a atribuir-lhe a culpa pela rescisão da avença e afastar a aplicabilidade dos encargos da mora.

Mister instrução processual, vez que a matéria deduzida na inicial demanda dilação probatória.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENDIDA RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE - NÃO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRI
A – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, a suposta ilegalidade da negativação do nome da Requerente no cadastro de inadimplentes porque, até que prove em contrário, há previsão expressa no contrato acerca da multa contratual e possibilidade de negativação em caso de inadimplência dos encargos, tendo, a Agravante, pleno conhecimento das cláusulas estipuladas na avença.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial”.(
RAI n.

1006904-07.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 23.03.22 - negritei)

Lado outro, como mencionado pelo juiz
a quo
, o referido lapso temporal desde a rescisão contratual – Dez/2016 fragiliza o requisito da urgência invocado nos autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022